Tribunal: TJSP
Processo: 2052420-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Roubo de caminhonete e de carga, avaliados em R$ 70.000,00, perpetrado em concurso de pessoas (pelo menos cinco roubadores) e mediante a restrição da liberdade das vítimas Paciente condenado ao cumprimento de pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a concessão do

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Roubo de caminhonete e de carga, avaliados em R$ 70.000,00, perpetrado em concurso de pessoas (pelo menos cinco roubadores) e mediante a restrição da liberdade das vítimas Paciente condenado ao cumprimento de pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a concessão do benefício da prisão domiciliar. Não cabimento. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito pelo qual o paciente foi condenado, praticado com alto grau de sofisticação e divisão de tarefas entre os roubadores, restando necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, observando-se, por fim, não ter restado comprovado, nos autos, a aventada condição precária de saúde do paciente ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052420-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante TEREZINHA
CORDEIRO DE AZEVEDO e Paciente CAIO CESAR AGUIAR VIEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052420-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2052420-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: TEREZINHA CORDEIRO DE AZEVEDO
Paciente: Caio Cesar Aguiar Vieira Santos
VOTO No 22.802
Habeas Corpus. Roubo majorado. Roubo de caminhonete e de
carga, avaliados em R$ 70.000,00, perpetrado em concurso de
pessoas (pelo menos cinco roubadores) e mediante a restrição da
liberdade das vítimas Paciente condenado ao cumprimento de pena
de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-
lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando a
concessão do benefício da prisão domiciliar. Não cabimento.
Presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, porquanto,
não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a
gravidade concreta do delito pelo qual o paciente foi condenado,
praticado com alto grau de sofisticação e divisão de tarefas entre
os roubadores, restando necessária e adequada a manutenção de
sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
observando-se, por fim, não ter restado comprovado, nos autos, a
aventada condição precária de saúde do paciente ou que a unidade
prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da
COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CAIO CESAR AGUIAR VIEIRA SANTOS,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara Priscila Tocci, da 31a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052420-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prolação de sentença que o condenou ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, em regime inicial fechado, mantendo sua prisão
cautelar, a despeito de sua suposta precária condição de saúde e do
risco de ele contrair o vírus Covid-19.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente foi condenado, por sentença proferida em 6 de março p.p., à
pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e
que, por ter uma fratura no ombro, que lhe provoca fortes dores, bem
como por estar em condição precária de saúde, com dores de
garganta, tosse e febre, deve lhe ser concedida a benesse da prisão
domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, inciso II, do CPP.
Assinala que o paciente está atualmente
recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do
Campo, onde há mais de 2.700 detentos, pontuando que os cuidados
necessários ao seu quadro clínico não estão sendo prestados pela
unidade prisional.
Aduz, ainda, que o paciente se encontra sob o
risco de contrair o vírus Covid-19, sendo este mais um motivo para
que lhe seja concedida a prisão domiciliar, tendo em vista a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à referida pandemia.
Postula, destarte, a concessão de liminar, e a
sua posterior confirmação, para que seja concedida ao paciente a
benesse da prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura
em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 43/46).
A autoridade coatora prestou as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052420-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 49/57) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, pela
sua denegação (fls. 60/64).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 23 de outubro de
2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado,
juntamente com outros dois réus, como incurso no artigo 157, § 2o,
incisos II e V.
Conforme se extrai da cópia da sentença
condenatória (fls. 9/25), o paciente e os demais réus, mas
proximidades de um mercado na cidade de São Paulo, efetuaram a
subtração de um caminhão, avaliado em R$ 50.000,00, e da
respectiva carga, consistente em diversos alimentos, avaliados em R$
20.000,00.
Quanto à dinâmica do delito, dois roubadores
(o paciente Caio e o réu Guilherme) abordaram as duas vítimas que
estavam no interior do caminhão e anunciaram o assalto, ameaçando
estarem armadas, embora nenhuma arma tenha sido mostrada
durante a execução do crime. Na sequência, o caminhão foi levado
até outro local, onde outro réu, chamado Murilo, compareceu com
outro veículo automotor, a fim de levar a carga roubada. O condutor e
o passageiro foram subjugados e levados a um matagal, onde
permaneceram como reféns durante a empreitada criminosa, por mais
de trinta minutos, sendo vigiados por um quarto comparsa.
Contudo, durante a dinâmica dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052420-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
policiais civis receberam denúncia relativa a uma carga roubada, a
qual estaria sendo descarregada em um galpão abandonado existente
na Av. Dr. Guilherme de Abreu Sodré, altura do no 1618, na Cidade
Tiradentes. Ao chegarem ao local, constataram que quatro indivíduos
descarregavam mercadorias de um caminhão, embaladas em caixas
de gêneros alimentícios resfriados. Assim que um deles, que seria o
quinto envolvido, não identificado, notou a presença da viatura,
conseguiu fugir, sendo os outros três abordados e posteriormente
identificados como o ora paciente Caio Cesar e seus comparsas
Guilherme e Murilo.
Por determinação dos policiais, o paciente fez
contato telefônico com o comparsa responsável por vigiar as vítimas
reféns, o qual acabou por abandonar o local, possibilitando aos
ofendidos a saída do cativeiro, com a localização de uma viatura da
Guarda Civil Metropolitana, sendo levados ao distrito policial.
Diante dos fatos, o paciente Caio, Guilherme e
Murilo foram conduzidos à delegacia de polícia e o caminhão e parte
da carga subtraída foi apreendida. Posteriormente, em solo policial, os
ofendidos reconheceram Caio e Guilherme como dois dos homens
que visualizaram durante a subtração do veículo e da mercadoria.
Na audiência de custódia realizada em 24 de
outubro de 2019 (fls. 53/57 dos autos de origem), a prisão em
flagrante dos três comparsas foi convertida em preventiva, ao passo
que, em 6 de março de 2020 (fls. 30/46), foi prolatada sentença
condenando Caio à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o,
incisos II e V, do Código Penal, sendo-lhe vedado o direito de recorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052420-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em liberdade, tendo o Juízo de origem pontuado a necessidade da
manutenção de sua custódia preventiva, por subsistirem os
fundamentos ensejadores do decreto prisional originário, o qual havia
convertido a prisão em flagrante em preventiva.
A defesa interpôs recurso de apelação contra a
sentença condenatória, encontrando-se os autos no aguardo da
apresentação das razões recursais.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
33/34 e 41/42 dos autos originários), verifica-se que o paciente é
primário e possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
porquanto, não obstante a primariedade do paciente à época de sua
atual condenação, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito
pelo qual foi ele sentenciado (roubo de caminhonete e da respectiva
carga, avaliados em R$ 70.000,00, perpetrado em concurso de
pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas), com alto
grau de sofisticação em sua execução e com divisão de tarefas entre
pelo menos cinco roubadores, já tendo, inclusive, havido condenação
do paciente por sentença, com imposição de regime prisional inicial
fechado, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
No
concernente
à
situação
excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052420-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e, à luz da lei adjetiva processual,
verificar a inexistência dos requisitos da custódia preventiva ou, até
mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo
317 e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida concessão de recolhimento domiciliar, com base na
aludida recomendação, haja vista não terem restado comprovadas,
pela documentação acostada aos autos, as enfermidades atribuídas
ao paciente, nem tampouco que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores da custódia preventiva, e sendo insuficiente a
substituição por medidas cautelares diversas, mostra-se de rigor a
manutenção da prisão processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator